Tribunal: TCU
Processo: 022.453/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4962/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), fazendo as determinações abaixo conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.453/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Claudanei Maria Silveira (XXX.576.589-XX); Francisco de Assis Martins Filho (XXX.073.428-XX); Kewlly Anjos Lima (XXX.446.604-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 dar conhecimento à Diretoria de Benefícios e à Coordenação-Geral de Auditoria em Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - sobre a existência de pensão militar paga a Francisco de Assis Martins Filho (CPF n.o XXX.073.428-XX) pela Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica, na condição de filho maior de 21 anos portador de invalidez do militar Francisco de Assis (ato de peça n.o 3), para que promova a possível revisão do benefício previdenciário percebido pelo pensionista, relativo a renda mensal vitalícia à pessoa portadora de deficiência, no valor de um salário mínimo, com fundamento nas Leis n.os 6.179/1974 e 8.742/93, número de benefício 028.678.988.4, comunicando ao Tribunal as eventuais providências tomadas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias; 1.7.2 dar conhecimento da situação ora em apreço à Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho - AudBenefícios, para aprimoramento das críticas aplicadas à base de benefícios sociais, se cabível; 1.7.3 dar conhecimento desta deliberação aos interessados e ao órgão de origem; e 1.7.4 arquivar os autos.